Tribunal: TJMT
Processo: 1042079-65.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042079-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Oscilação Na Rede. Danos A Equipamentos Do Segurado. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização.
Recurso Provido.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação interposto
pela Seguradora
em virtude da sentença
de
improced
ência d
o pedido formulado na
Ação de Ressarcimento
em desfavor de concessionária de energia elétrica. Pretensão de reembolso do valor pago em indenização securitária por danos elétricos ocasionados em equipamento do segurado, alegando nexo causal comprovado entre oscilações na rede elétrica e os danos registrados.

II
.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a
S
eguradora logrou demonstrar, por meio de laudo técnico, o nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e o dano ao equipamento do segurado, e se a
C
oncessionária deve ser responsabilizada objetivamente pelo evento danoso, permitindo o direito de regresso da
S
eguradora.

III
.
Razões De Decidir

4.

O pagamento de indenização por sinistro não confere à seguradora sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema 1.282/STJ.

5.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14, § 3º.

6.
O laudo técnico apresentado pela seguradora, realizado por empresa especializada, constitui início razoável de prova, e foi corroborado por relatório técnico da própria concessionária, que reconheceu ocorrência de perturbação no sistema elétrico com impacto na unidade consumidora.

7
.
Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento segurado, a concessionária responde pelo ressarcimento à seguradora, nos limites do valor indenizado.

IV
.
Dispositivo E Tese

Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial da ação regressiva.

Tese de julgamento:

“1. O laudo técnico elaborado por empresa especializada e não impugnado de forma efetiva é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação na rede de energia elétrica. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar causa excludente de responsabilidade. 3. A seguradora tem direito de regresso contra a concessionária pelo valor da indenização paga ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188;
STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 25.02.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.2.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, RAC n. 1005031-94.2022.8.11.0045, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1042079-65.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
Regressiva de Ressarcimento

movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

e condenou a
a
Autora
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (
um
mil reais)
.

Em suas razões, a Apelante afirma que os laudos técnicos apresentados nos autos comprovam de modo suficiente o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado, conforme documentação produzida por empresa idônea e com registro técnico, nos termos do PRODIS Módulo 9 da ANEEL.

Alega que tais laudos possuem força probatória reconhecida e que não subsiste necessidade de perícia judicial, sobretudo porque os bens danificados foram descartados após a análise técnica realizada à época do sinistro.

Defende a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e aponta que a Apelada não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalta, ainda, possuir legitimidade para pleitear o ressarcimento por sub-rogação, com base na apólice de seguro e nos comprovantes de pagamento da indenização à segurada.

Firme nesses argumentos
, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao ressarcimento dos valores pagos, devidamente atualizados, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência e a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios
.

Contrarrazões
apresentadas pela Apelada, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude do pagamento de indenização ao segurado CCIA
do Centro Sul
SICOB CREDIP, no valor de R$ 9.087,30 (nove mil oitenta e sete reais e trinta centavos), em decorrência de danos causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Alegou que o evento ocorreu em 24/01/2023, quando diversos equipamentos eletrônicos do segurado foram danificados em razão de oscilações e queda de energia, cuja responsabilidade pela estabilidade e proteção da rede é da
C
oncessionária
requerida
. O segurado comunicou o sinistro à
A
utora, que promoveu vistoria e constatou, por meio de laudo técnico elaborado por empresa especializada, que a sobrecarga elétrica foi a causa direta dos danos aos bens cobertos.

Sustentou que o contrato de seguro previa cobertura específica para danos elétricos, motivo pelo qual efetuou o pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se, assim, nos direitos de regresso contra a concessionária.

Aduziu que a
R
é descumpriu seu dever legal de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, conforme determina o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a condenação da demandada ao reembolso do valor despendido, devidamente corrigido, acrescido de juros legais, além do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A
Concessionária
,

e
m contestação,
alegou
inexistência d
e documentos essenciais
e de

relação jurídica entre a
s
eguradora

e a
empresa segurada
.

Sustentou que o laudo técnico apresentado foi elaborado de forma unilateral, sem participação da concessionária, com descrição genérica dos danos e sem comprovação do nexo causal entre o suposto evento na rede elétrica e os equipamentos danificados.

Após a análise do conjunto fático-probatório
,
o
Juiz
singular
julgou improcedente o pedido
formulado na inicial
,
ao fundamento de que
os laudos eram genéricos e insuficientes para comprovar a existência do dano e sua relação com a atividade da Apelada.

Inconformada, a
A
utora interpôs Recurso de Apelação, sustentando que os documentos juntados aos autos, em especial o laudo técnico elaborado por profissional habilitado e empresa especializada, demonstram de maneira clara e suficiente a ocorrência dos danos nos equipamentos eletrônicos de sua segurada, resultantes de oscilações e quedas na rede elétrica sob responsabilidade da
A
pelada.

A
controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Desde logo,
anoto
ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

Recursos Especiais n
os
2.092.3
08
/SP
,
2092310/SP e 2092311/SP
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos

(
Tema 1.282
)
,
segundo o qual
a sub-rogação se
limita

a transferir os direitos de natureza material
, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
tampouco
da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
subrogação
se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de
condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de
prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em

face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do

CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.
(STJ,
Corte Especial
,
REsp
2.092.310/SP
,
relatora
Ministra
Nancy Andrighi,
publicado no DJE em 25/02/2025
).

De toda forma,
vale destacar que
nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva
, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou aos autos a Apólice de Seguro n. 0118.12.12.405-3, firmada entre ela e a segurada CCIA do Centro Sul Sicoob
Credip
; o aviso de sinistro n. 101182023001812; a descrição do item danificado (fechadura eletrônica do cofre da agência segurada), com a respectiva indicação do valor indenizado e o comprovante de pagamento; além de laudo técnico detalhando que o dano decorreu de oscilação elétrica verificada na rede, o que provocou a avaria do equipamento eletrônico coberto pelo seguro
.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico
especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser
, desde logo,
desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros,
já que

é
de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. sustentou que os documentos juntados pela Recorrente não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto defeito na rede elétrica e o dano ao equipamento segurado.

No entanto, especificamente em relação aos danos ocorridos na unidade consumidora do segurado
, por meio do “Relatório Técnico EMT”
,
apresentado
nos autos
pela própria Apelada
,

reconhece a ocorrência de interrupção no Sistema Elétrico de Potência que impactou diretamente a unidade consumidora do cliente.

O

Parecer
Prodist

corrobora concluindo
que: “
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
”
(
Id
297965362)
,
evidenciando
,
assim,
a existência de evento apto a ocasionar danos aos equipamentos eletrônicos.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da
C
oncessionária
,
oscilação de energia elétrica
e

o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS
COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT
, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1007059-35.2022.8.11.0045,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Julgado em 21/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO
REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1005031-94.2022.8.11.0045,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho,
Julgado em 19/11/2024,
p
ublicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por todo o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença e julgo procedente o pedido inicial
da Ação Regressiva
e
condeno a Apelada ao pagamento de
R
$ 9.087,30
(
nove mil oitenta e sete reais e trinta centavos
), acrescido
s
de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
R$
1.000,00 (um mil reais).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025